Tribunal: TJMT
Processo: 1015905-16.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015905-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ROBERTO VELOZO - CPF: 029.368.491-01 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROBERTO VELOZO - CPF: 029.368.491-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ABREU DE ARAUJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA E AMEAÇA.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP NÃO ATENDIDOS. PRESCINDIBILIDADE DO ENCARCERAMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONSTATADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Além do atendimento aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser decretada quando identificada
ao menos uma
das hipóteses delineadas no art. 313 do mesmo diploma.

2.
Quando desacompanhada de ao menos uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP, a invocação do art. 12-C da Lei nº. 11.340/2006 para justificar a cautela extrema resulta numa espécie de
prisão automática
imposta abstratamente pelo legislador, medida que já foi rechaçada pelo Pretório Excelso em casos análogos.

3.
A
falta de atendimento às condições autorizadoras da custódia preventiva e a inexistência de registros criminais anteriores em nome do paciente – denotando primariedade e bons antecedentes –, por não refletirem periculosidade acentuada, indicam a prescindibilidade da constrição cautelar (ausência de
periculum libertatis
).

4.
Em situação excepcional como a da pandemia da COVID-19, a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, deve ser substituída

por providências cautelares menos gravosas quando
o agente não representa perigo concreto à coletividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Roberto Veloso
, custodiado desde 30.8.2021, vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT

homologou
sua prisão em
flagrante
e a
converteu em preventiva
.

Esclarece que o paciente teria cometido, segundo sua companheira, os delitos de
Injúria
e
Ameaça
(art. 140,
caput
, e art. 147, ambos do CP) contra ela.

Sustentando, contudo, a ilegalidade da custódia, cita a
inidoneidade da fundamentação
do título judicial, a existência de
predicados pessoais
hábeis a afastar a constrição, ofensa ao
princípio da homogeneidade
entre as medidas cautelares e a pena fruto de sentença condenatória, e o risco de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça custodiado durante o período da pandemia.

Outrossim, defende a
falta
de atendimento aos
requisitos
autorizadores da prisão cautelar elencados no
art. 313 do CPP
, além de defender a
inconstitucionalidade
da norma prevista no
art. 12-C da Lei nº. 11.340/2006
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente fosse colocado em
liberdade
ou fossem fixadas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 100464490).

Instruiu a inicial com documentos (ID 100464492 e 100464494).

O pleito liminar foi
parcialmente deferido
(ID 100974514) e a seguir,
vieram as informações judiciais (ID 101493495).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão parcial da ordem
,
para fins de substituir a prisão imposta pelo magistrado de origem pelas medidas cautelares diversas da prisão fixadas através da decisão liminar
(ID 103057475),
conforme respectivo sumário que segue:

“CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DA MEDIDA DE PRISÃO DIANTE DO CASO CONCRETO – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES QUE SE ADÉQUAM À GRAVIDADE DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – PELA CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, SUBSTITUINDO A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS NA DECISÃO LIMINAR”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021